Tribunal: TJSP
Processo: 9000139-13.2022.8.26.0037
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Alexandre Almeida
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Execução penal – Progressão ao regime aberto – Lapso temporal – Marco inicial – Data do preenchimento de todos os requisitos previstos no art. 112, da LEP, para o regime intermediário – Precedentes jurisprudenciais – Exame criminológico que, no caso concreto, retrata uma situação que já existia por ocasião do cumprimento do requisito objetivo – Entendimento fixado em conformidade com o que

Ementa:
Execução penal – Progressão ao regime aberto – Lapso temporal – Marco inicial – Data do preenchimento de todos os requisitos previstos no art. 112, da LEP, para o regime intermediário – Precedentes jurisprudenciais – Exame criminológico que, no caso concreto, retrata uma situação que já existia por ocasião do cumprimento do requisito objetivo – Entendimento fixado em conformidade com o que restou decidido no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 2103746-20.2018.8.26.0000 – Processo paradigma do Tema 28 – Recurso improvido.